Tribunal: TJDFT
Processo: 0714083-78.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONCORDÂNCIA DA APELANTE. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do art. 997, § 1o, do Código de Processo Civil, “sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro”. Tem-se, portanto, como requisito de admissibilidade do recurso adesivo, a sucumbência recíproca das partes, sem qual, é patente a falta do interesse recursal. Apelação não conhecida, por ausência de interesse recursal.
2. No caso, a herdeira/apelante pretende inaugurar em procedimento de jurisdição voluntária de cunho meramente administrativa, discussão, acerca da validade dos documentos apresentados pelo testamenteiro, que requer ação própria de cognição exauriente e ampla instrução probatória, observados o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.
3. A mera apresentação de contestação não transmuta, automaticamente, o procedimento de jurisdição voluntária em contenciosa, sendo necessário o ato formal de conversão, pelo juízo, com sua adaptação ao procedimento adequado. Na situação em análise, diante do ajuizamento da ação anulatória, essa conversão sequer se mostrava necessária. Outrossim, não comportando citação na hipótese vertente, é igualmente desnecessária a concordância da herdeira quanto ao pedido de desistência, porquanto inaplicável o disposto no art. 485, § 4o, do CPC.
4. A apresentação pela herdeira, de contestação e pretensão inadequada em procedimento de jurisdição voluntária, não tem aptidão para ensejar a condenação do testamenteiro ao pagamento de honorários advocatícios.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Recurso adesivo não conhecido.